Tribunal: TJES
Processo: 5021748-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021748-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: TRANSPORTADORA CAMBURI LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CERTIDÃO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA. ACTIO NATA. TEMA 981/STJ. INAPLICABILIDADE COMO MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal ajuizada em 2017, reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento da cobrança à sócia administradora da empresa Transportadora Camburi Ltda., após certificação de sua não localização em 07/03/2018 e posterior pedido de redirecionamento apenas em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio tem início com a ciência da dissolução irregular da empresa ou com o julgamento do Tema 981 do STJ; (ii) estabelecer se diligências genéricas no processo executivo afastam a prescrição quanto ao pedido específico de redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal gera presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ, autorizando o redirecionamento da execução fiscal.

O prazo prescricional para o redirecionamento é de cinco anos, contado da ciência inequívoca da dissolução irregular, em observância ao princípio da actio nata.

A ciência da dissolução irregular ocorre com a certificação da não localização da empresa, momento em que a Fazenda Pública já dispõe de elementos para promover o redirecionamento.

O Tema 981 do STJ não cria novo direito nem inaugura marco inicial prescricional, limitando-se a uniformizar a interpretação do art. 135, III, do CTN.

A teoria da actio nata não vincula o início do prazo prescricional à consolidação posterior de entendimento jurisprudencial, mas à ciência do fato lesivo.

Diligências genéricas voltadas à localização de bens não interrompem nem suspendem o prazo prescricional para o redirecionamento específico ao sócio.

O pedido de redirecionamento formulado mais de cinco anos após a ciência da dissolução irregular configura prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal ao sócio é de cinco anos, contado da ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa. 2. A certidão de não localização da empresa no domicílio fiscal constitui marco inicial do prazo prescricional. 3. O Tema 981 do STJ não altera o termo inicial da prescrição nem cria nova hipótese de responsabilização tributária. 4. Diligências genéricas no processo executivo não afastam a prescrição quanto ao pedido específico de redirecionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão interlocutória que reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal em face de sócia administradora, ao fundamento de aplicação do Tema 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Em breve resumo, cuida-se de execução fiscal ajuizada em 2017, tendo sido certificada a não localização da empresa executada em 07/03/2018, circunstância que ensejou a presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ. Após diversas diligências infrutíferas voltadas à localização de bens e à satisfação do crédito tributário, o Estado requereu o redirecionamento da execução à sócia Ingrid Nilsson Salvadori, o qual foi deferido em 2023, vindo posteriormente o juízo de origem a reconhecer a prescrição da pretensão, considerando como termo inicial a data da dissolução irregular, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sem delongas, na esteira do entendimento já trilhado na decisão inicial, id. 17640902, tenho que não há motivo para alterar o
decisum
objurgado.

Digo isto, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, é assente no sentido de que a certidão do oficial de justiça atestando o não funcionamento da empresa executada no seu domicílio fiscal é bastante para a presunção de sua dissolução irregular.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBURÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR PRESUMIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE BUSCA POR OUTROS ENDEREÇOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. A certidão do Oficial de Justiça que atesta o não funcionamento da pessoa jurídica em seu domicílio fiscal, presumindo a dissolução irregular (Súmula 435 do STJ), dispensa o esgotamento de meios adicionais de busca de endereço, como a consulta a sistemas informatizados, e autoriza a citação por edital na execução fiscal.2. Recurso especial desprovido.(REsp n. 2.194.568/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

“
[...]
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dissolução da sociedade é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN. Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça.[...] (TJES, AI 5012109-93.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Julgado em 19/04/2023)

Partindo desse norte e volvendo os olhos ao caso em tela, é possível perceber que no id. 845998 dos autos originários foi certificado pelo oficial de justiça que a empresa executada não mais funcionava no endereço constante do mandado, sendo o exequente intimado para ciência em 12/04/2018.

Assim, este deve ser o considerado o momento em que se iniciou o prazo prescritivo para o pedido de redirecionamento da cobrança.

Entrementes, pelo que se percebe, somente em 18 de maio de 2023, consoante petição apresentada no id. 25377992, houve o pedido pelo ente estatal acerca do redirecionamento.

Destarte, por óbvio, quando do pedido em tela já havia se esvaído o lustro prescritivo.

A tese sustentada pelo agravante, no sentido de que o prazo prescricional somente teria início com o julgamento do Tema 981 do STJ, ou seja no ano de 2022, não merece acolhida.

Digo isto, primeiro, porque o recorrente foi intimado pelo julgador primevo para falar sobre o referido tema (STJ – 981) e naquela oportunidade ele expressamente informou que a matéria decidida de modo algum conflitaria com o objeto de discussão dos autos. Segundo, porque o referido precedente não instituiu nova hipótese de responsabilização tributária, tampouco criou direito novo, limitando-se a uniformizar a interpretação do art. 135, III, do CTN quanto à desnecessidade de concomitância entre a gerência à época do fato gerador e da dissolução irregular.

Outrossim, a teoria da
actio nata,

apontada pelo recorrente para sustentar que seu direito ao redirecionamento surgiu com o julgamento do precedente acima citado, e
stabelece que o prazo prescricional tem início quando o titular do direito tem ciência do fato lesivo e da possibilidade de exercer sua pretensão, não se vinculando à consolidação posterior de entendimento jurisprudencial, como ele pretende fazer crer. Assim, a pretensão de redirecionamento nasce com a ocorrência do ilícito, qual seja, a dissolução irregular da sociedade, momento em que a Fazenda Pública já dispunha de elementos suficientes para a adoção das medidas cabíveis, inclusive mediante a identificação dos sócios administradores por meio de diligências acessíveis.

Noutra plana, no que tange à alegada ausência de inércia, embora se verifique a realização de diversas diligências no curso do processo executivo, observa-se que o redirecionamento específico em face da sócia Ingrid Nilsson Salvadori somente foi requerido em 2023, ou seja, após o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos desde a certificação da dissolução irregular e mesmo da citação da pessoa jurídica, não sendo tais diligências genéricas suficientes para afastar a inércia quanto à adoção da medida específica de redirecionamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto faz-se mister salientar que o ente estatal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação quanto a não localização da empresa no seu domicilio fiscal, reforçando a conclusão ora alcançada.

Dessa forma, escorreita, penso, a decisão agravada ao reconhecer a prescrição da pretensão de redirecionamento, porquanto alinhada à jurisprudência dominante do STJ.

Ilustro o entendimento ora esposado com os arestos a seguir:

“
[...]
A jurisprudência consolidada do STJ prevê que o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, com base no art. 135, III, do CTN, é de cinco anos, contados a partir da ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa. No caso concreto, o Município foi cientificado da dissolução irregular da empresa em 2007, e o pedido de redirecionamento da execução contra o sócio ocorreu apenas em 2020, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos. Nos termos da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal, desde que respeitado o prazo prescricional.[...
] (TJES, AC 0000502-97.2006.8.08.0011, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 19/11/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública tem 05 (cinco) anos para cobrar judicialmente o débito, através da propositura da execução fiscal, nos termos do art. 174, do CTN. 2. O redirecionamento da execução fiscal somente é possível quando a Fazenda Pública fica sabendo da insolvência da empresa, quando então deve ter início a contagem do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da actio nata. 3. Hipótese dos autos em que o município exequente requereu a citação do sócio mais de 05 (cinco) anos após a ciência da dissolução da empresa executada, configurando a prescrição da pretensão executória. 4. Recurso desprovido. (TJES, AI 5003215-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 19/05/2024)

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial nº 1201993/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, no sentido de que o prazo prescricional para redirecionamento da Execução Fiscal é de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da infrutífera tentativa de citação da pessoa jurídica, nas hipóteses em que o ato ilícito é precedente ao ato processual. IV. Nos termos da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. V. À luz da Súmula 630, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".3 VI. In casu, considerando que a tentativa de citação da pessoa jurídica ocorreu na data de 18.05.2017, sendo infrutífera pelo motivo “mudou-se”, conforme atestado na Certidão expedida, tenho que a pretensão de redirecionamento afigura-se prescrita.(TJES, AI 5003719-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, Julgado em 24/08/2023)

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para reformar a decisão agravada.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)